Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-26.2023.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005035-26.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS GOMES MAIA - CPF: 617.226.341-20 (RECORRENTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1005035-26.2023.8.11.0004.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Publica de Barra do Garças.

Recorrente:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrido:
CARLOS GOMES MAIA
.

Data do Julgamento:
06/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO TRABALHISTA – PEDIDO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – DEMANDA NÃO ATENDIDA ADMINISTRATIVAMENTE – PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1-

Comprovado que o autor laborou para o município requerido, tem ele direito à documentação relativa à sua vida funcional
.

2-

Requerido que não apresentou argumentos a justificar a demora na entrega do documento, tampouco comprovou a inexistência de direito ao documento solicitado.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o reclamado entregue o Perfil Profissiográfico Previdenciário do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, o reclamante visa obter a entrega de seu Perfil Profissiográfico Previdenciário para aposentadoria especial, tendo em vista que o recorrido sempre exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária (SIF), no Setor de Abate de bovinos, na Empresa JBS S/A, unidade de Barra do Garças/MT.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, conforme segue:

Trata-se de RECLAMATÓRIA TRABALHISTA no qual a parte autora alega que foi admitida pela Reclamada em 01/10/2006 à 30/11/2022. Que sempre exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária (SIF), no Setor de Abate de bovinos, na Empresa JBS S/A, unidade de Barra do Garças/MT.

Aduz que solicitou o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário, junto à Prefeitura Municipal de Barra do Garças, através de protocolo de requerimento e conversando com o Secretário da Secretaria de Agricultura, que por diversas vezes prometeu a entrega do documento, mas nunca fez realmente.

Em sede de contestação o requerido afirmou prescrição, e que o requerente trabalhou nos períodos de 01/04/2018 a 31/12/2018 (contrato por contrato por prazo determinado n. 795/2018), 02/01/2019 a 31/12/2019 (Contrato por prazo determinado n. 395/2019); 01/01/2020 a 01/04/2020 (Contrato por prazo determinado n. 006/2020) e 01/01/2021 a 31/12/2021 (Contrato por prazo determinado n. 002/2021). Que o requerente não comprovou que fez requerimento administrativo junto ao Departamento de Pessoal, visando sua obtenção.

Rejeito a preliminar de prescrição, vez que trata-se de obrigação de natureza declaratória, nos termos do artigo 11, §1º da CLT.

Infere-se dos autos que o documento necessário para análise do pedido de aposentadoria especial, requerida pelo autor, de incumbência do empregador (município) não foi emitido em tempo hábil, justificando, pois, o ajuizamento da presente demanda.

Nota-se que a morosidade administrativa está tolhendo o direito do autor de ter o processo administrativo encerrado em prazo razoável, razão pela qual o requerido deve ser condenado a entregar o documento solicitado.

Conforme apontado pelo magistrado a quo, não há argumentos a justificar a demora na entrega do documento, tampouco a comprovação da inexistência de direito ao documento solicitado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
]

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023